Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar valor mínimo de indenização a título de dano moral, quando há pedido expresso do órgão acusatório ou da ofendida (STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018; DJe 08/03/2018).
2. Na hipótese, ocorrendo excesso na reparação estabelecida a título de danos morais, o valor mínimo deve ser reduzido, levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.